Tribunal: TJDFT
Processo: 0017911-02.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017911-02.2013.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO ALVES BARBOSA RECORRIDO: HENRY FORD TELLES MATHNE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO DE COMPROMISSO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR ARROBAS DE “BOI EM PÉ”. CUMPRIMENTO. ÔNUS DA PROVA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – O embargado-credor ajuizou execução para entrega de coisa e, diante da eventual impossibilidade de cumprimento, requereu a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 627, caput, do CPC/1973, vigente à época. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. II – O embargante-devedor foi citado após a conversão da execução de entrega de coisa em perdas e danos e a impugnou por meio de embargos à execução, portanto não configurado o alegado cerceamento de defesa decorrente da suposta ausência de intimação. III – Diante do fato de que no título executivo extrajudicial não consta o valor da arroba do “boi em pé”, o embargado-credor apresentou sua avaliação por estimativa, art. 627, § 1o, do CPC/1973, a qual foi submetida aos executados, por isso improcede a alegação de cerceamento de defesa quanto ao cálculo do débito exequendo. IV – Ao embargante-devedor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, art. 333, inc. I, do CPC/1973. Não há prova do cumprimento da obrigação. V – O descumprimento da obrigação autoriza a incidência de encargos decorrentes da mora desde os respectivos vencimentos constantes do título executivo extrajudicial, por isso improcede a alegação de excesso de execução referente a 1599 arrobas de “boi em pé”. VI – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. VII – Apelação do embargante-devedor e recurso adesivo do embargado-credor desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 141, ambos do Código de Processo Civil, apontando a existência de julgamento extra petita, considerando a conversão da execução de entrega de coisa em perdas e danos; c) artigos 8o do Código de Processo Civil, 4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo que o acórdão recorrido contrariou os costumes da negociação entre os pecuaristas; d) artigos 806 e 809, ambos da Lei Adjetiva Civil, argumentando a existência de cerceamento de defesa; e) artigo 940 do Código de Processo Civil, apontando a má-fé do recorrido e a indevida improcedência do pedido de repetição de indébito; f) artigo 783 do Código de Processo Civil, expondo a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo; g) artigo 917, incisos I e III, do Código de Processo Civil, articulando haver excesso de execução; Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alíneas “f”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1589773/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 2/3/2020). Melhor sorte não assiste ao insurgente em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 7o, 8o, 141, 783, 806, 809 e 917, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, 940 do Código Civil, 4o e 5o da LINDB, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005